Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Na aplicação do poder geral de efetivação o magistrado deve observar as garantias e os princípios constitucionais, inclusive da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. As medidas atípicas de suspensão da CNH, passaporte, bem como de todos os cartões de crédito e contas bancárias da parte executada, como meios de coerção ao pagamento do débito, revelam-se inadequadas e imoderadas, pois atinge direitos pessoais do devedor, protegidos pela Carta Maior, e sequer se revela apta ao alcance de finalidade, sobretudo quando demonstrada a ausência de patrimônio.
3. Negou-se provimento ao recurso.